Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O ônus da prova sobre a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia arbitrada compete ao alimentante que pretende a exoneração ou minoração, de maneira que a inexistência de demonstração precisa da incapacidade milita em seu desfavor.
2. No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, para se apurar a real possibilidade do alimentante e mensurar a necessidade dos alimentandos, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, principalmente por haver divergência entre as partes acerca da capacidade financeira do agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.